Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL.
1. O pedido de cumprimento provisório de sentença é cabível nas hipóteses em que eventual recurso interposto é recebido apenas no efeito devolutivo, conforme inteligência do §§ 1o e 2o do art. 1.012 do CPC.
2. No mesmo sentido, o art. 520 do CPC dispõe que só é cabível o cumprimento provisório de sentença quando o recurso interposto contra o decreto sentencial não for dotado de efeito suspensivo.
3. Os honorários sucumbenciais não se enquadram na exceção prevista no art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, pois este dispositivo abrange os alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários, e não as verbas de sucumbência do advogado.
4. Não há que se falar em trânsito em julgado do capítulo da sentença que trata dos honorários advocatícios, pois, a depender do resultado do julgamento do recurso, os ônus sucumbenciais podem sofrer alteração e serem redistribuídos, ainda que não tenham sido expressamente impugnados.
5. Recurso conhecido e desprovido.